Tribunal: TJDFT
Processo: 0009415-11.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de habilitação de ID 7979197, tendo em vista o teor da petição de ID 9840526. Cabe ainda ressaltar que o procedimento de adesão ao Acordo Direto da Procuradoria Geral do Distrito Federal não é de competência desta Coordenadoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto